Tribunal: STF
Processo: HC 248468
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âm-bito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA. MODULAÇÃO PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PATAMAR CONDIZENTE COM A REPARAÇÃO SOCIAL PELA CONDUTA PRATICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. O Tribunal de origem recusou a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em linhas gerais, pela quantidade apreendida (15kg de cocaína). Contudo, esse fundamento não é suficiente para, por si só, impedir a incidência da benesse, nos termos já assentados pela Terceira Seção no julgamento do HC 725.534/SP, de minha relatoria, mas permite seja dosado o patamar de incidência da causa de diminuição. 3. Para o caso, ante o grande quantitativo de drogas apreendidas, não sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena, aplicável o patamar de 1/6, a fim de adequar as necessidades de proporcionalidade da pena imposta com a reparação social necessária pela conduta perpetrada. 4. Agravo regimental desprovido” (eDOC.13). 



    Busca-se em suma, “aplicação máxima da diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06, alternativamente que seja aplicada em 1/3, e com isso estipulando regime inicial de pena no aberto substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



      1.1. O ato coator aplicou a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/6 com base na seguinte fundamentação: 



          “Do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem recusou a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em linhas gerais, pela quantidade apreendida (15kg de cocaína). Contudo, esse fundamento não é suficiente para, por si só, impedir a incidência da benesse, nos termos já assentados pela Terceira Seção no julgamento do HC 725.534/SP, deminha relatoria, mas permite seja dosado o patamar de incidência da causa de diminuição. 



    Para o caso, ante o grande quantitativo de drogas apreendidas, não sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena, aplicável o patamar de 1/6, a fim de adequar as necessidades de proporcionalidade da pena imposta com a reparação social necessária pela conduta perpetrada.” (eDOC.02)



      A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias antecedentes quanto o patamar adequado para incidência do redutor, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



      De mais a mais, apreendidos 15 kg de cocaína a fixação da minorante no quantum de 1/6 não se afigura teratológica. 



    1.2. Do mesmo modo, nada a reparar no que toca ao regime prisional fixado. 



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    A decisão questionada, em consonância com a disposição legal supramencionada, baseou-se substancialmente na quantidade da pena aplicada — 4 anos e 2 meses de reclusão. 



    Assim, diversamente do alegado pelo impetrante, a fixação do regime fundamentou-se nos critérios estabelecidos pelo art. 33, §3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal.



    Igualmente, não há ofensa à Súmula Vinculante 59, que dispõe:



É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, §2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    A súmula, como se nota, expressamente condiciona a aplicação ao requisito do art. 33, §2º, do Código Penal, que exige pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos. No caso concreto, o paciente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, razão pela qual a imposição do regime semiaberto está em conformidade com a disposição legal expressa.



    Na mesma linha: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 136818, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XLVI, do texto constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Pena-base fixada no mínimo legal. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no patamar de 1/6. Suposta ilegalidade. Inexistente. Quantidade e natureza da droga utilizada como motivação na terceira fase da dosimetria. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral (tema 712), de que se revela correta a motivação da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 6. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Possibilidade. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 880499 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21,§2º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente